Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
2. In casu, o autor pretende a declaração de nulidade de contrato de cessão de direitos de posse de imóvel, sob o fundamento de que o instrumento padece de falsidade.
3. Uma vez que não foram devidamente demonstrados qualquer vício que invalidasse o contrato de cessão, ou comprovação da falsidade do documento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico e, consequente, indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.